Tribunal: TJDFT
Processo: 0729614-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729614-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALMEIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Apelação - Intempestividade - Não Conhecimento Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a Sentença proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Ação Monitória ajuizada em desfavor de ALMEIDA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI, indeferiu a Petição Inicial, por ausência de emenda, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo. O apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., é parceiro de expedição eletrônica para receber expediente eletrônico da primeira instância (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). A Sentença foi proferida em 22/08/2023 e o apelante tomou ciência 23/08/2023. O início do prazo para recurso ocorreu em 24/08/2022, o primeiro dia útil seguinte à ciência. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição de Apelação findou em 14/09/2023. O recurso foi interposto intempestivamente em 22/09/2023. Portanto, intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, devido à intempestividade. Intimem-se as partes. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator